Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO. ÁREA CONSTRUÍDA DIVERGENTE DA REALIDADE FÁTICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE AFASTADA. REMEMBRAMENTO. DESNECESSIDADE PARA FINS FISCAIS. MORA ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu erro material na base de cálculo do IPTU incidente sobre lotes contíguos, determinando a retificação do cadastro imobiliário e a restituição dos valores pagos indevidamente.
2. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em Discussão
3. Discute-se a possibilidade de correção da base de cálculo do IPTU e de restituição do indébito tributário, diante da constatação de erro material na área construída considerada para o lançamento, bem como a necessidade, ou não, de prévia conclusão do procedimento de remembramento imobiliário para fins fiscais.
III. Razão de Decidir
4. A prova pericial demonstrou que as áreas construídas utilizadas pelo Fisco não correspondem à realidade física do imóvel, afastando a presunção de legitimidade do lançamento tributário.
5. A correção da base de cálculo do IPTU independe da conclusão formal do remembramento quando evidenciado erro material no cadastro fiscal. A mora administrativa não pode ser imputada ao contribuinte.
6. Reconhecido o lançamento indevido, é devida a restituição do indébito, nos termos do art. 165 do CTN.

IV. Dispositivo
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. A sentença condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
• Art. 32 do Código Tributário Nacional
• Art. 165 do Código Tributário Nacional
• Art. 151, II, do Código Tributário Nacional
• Art. 167, II, item 4, da Lei no 6.015/1973

Jurisprudências relevantes citadas
• TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão 0711902-39.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, DJE 23/09/2020